Tribunal: TJDFT
Processo: 0717594-50.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11343/2006). PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA TRAFICÂNCIA NÃO VERIFICADA. NATUREZA, DIVERSIDADE E QUANTIDADE DA DROGA. TRÁFICO EVIDENTE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme definiu o Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (RE 603616/RO), o ingresso forçado em domicílio sem o devido mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelo caso concreto, que indiquem ocorrer, no interior da residência, evidente situação de flagrante delito, o que se verificou no caso. 1.1. Preliminar rejeitada.

2. Não há se falar em absolvição diante de vasto conjunto que comprova a traficância, em especial, a prisão em flagrante delito e palavra dos agentes policiais, que encontraram diversos entorpecentes em quantidade considerável na residência do réu (105,05g de cocaína e 908,27g de maconha).

3. Correta a sentença ao majorar a pena-base com base no art. 42 da Lei 11.343/2006 diante da diversidade, natureza e quantidade da droga apreendida.

4. Recurso conhecido e desprovido.